Tribunal: TJDFT
Processo: 0746907-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BENS MÓVEIS. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu as medidas constritivas sobre bens móveis penhorados, postergando a eventual devolução para o julgamento final dos embargos de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a restituição imediata de bens móveis penhorados, considerando a necessidade de dilação probatória e os princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto.
4. A decisão recorrida reconheceu o domínio dos bens pelos embargantes em juízo de cognição sumária, sem, contudo, determinar a devolução imediata, ante a necessidade de instrução probatória para definição da titularidade.
5. A devolução prematura dos bens poderia ocasionar tumulto processual, sendo prudente aguardar o julgamento final dos embargos de terceiro.
6. A manutenção da penhora não causa danos irreparáveis, considerando que os bens não possuem natureza essencial e que o advogado do credor é o depositário responsável pela guarda e conservação.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 678 e 679.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1901310, 0700706-33.2023.8.07.9000, Rel. Des. Alfeu Machado; TJDFT, Acórdão 1858675, 0743942-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael.

(Iv)